Tribunal: TJDFT
Processo: 0711791-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 30% DO FATURAMENTO BRUTO DA EMPRESA. PRECLUSÃO.
1.Operada a preclusão, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que as partes poderiam opor, consolidando a questão jurídica debatida.
2. As questões sobre as quais não foram interpostos recursos em tempo oportuno não podem ser rediscutidas, face a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal
3. Recurso conhecido e desprovido